Tribunal: CARF
Processo: 15563.000448/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.000448/2010-13
ACÓRDÃO
2002-008.658 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMINGOS CORREA LAGE NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
PERTINENTES
À
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
pode deduzir, da receita decorrente da respectiva atividade, as despesas
de custeio necessárias à percepção dos rendimentos e manutenção da
fonte pagadora, desde que lastreadas em documentos hábeis e idôneos
devidamente escrituradas no respectivo Livro. Comprovação de despesas
em sede recursal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa a título de dedução indevida de livro caixa no
valor de R$39.766,38.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.658 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000448/2010-13
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 796 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 771 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação parcial do contribuinte apresentada
diante de Auto de Infração (e-fls. 573 e ss.), lavrado pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa e de falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê Leão.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
PROCESSO
Trata-se de processo de impugnação de matéria tributária relativa a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, lavrado através de Auto de Infração (fl. 357-
358) na data de 29/11/2010.
PROCEDIMENTO FISCAL
Com a finalidade de apresentação de documentos, foi emitido o Termo de Início
do Procedimento Fiscal -TIPF (fl. 10-11) com ciência do contribuinte em
20/04/2010 e Reintimação cuja ciência ocorreu em 16/06/2010, nos seguintes
termos:
APRESENTAR O LIVRO CAIXA UTILIZADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA, REFERENTE AO ANO-CALENDÁRIO 2007, E
TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA QUE DEU SUPORTE AOS
LANÇAMENTOS EFETUADOS NESTE LIVRO CAIXA.
...
O sujeito passivo apresentou o Livro-Caixa (fl. 15-535) e documentos
comprobatórios (fl. 336-347) cuja análise pela Auditoria Fiscal resultou no Termo
de Verificação Fiscal (fl. 348-356) ...:
...
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação em 23/12/2010 (fl. 553-562) cujos
pontos relevantes da alegação para apreciação do litígio são os seguintes:
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.658 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000448/2010-13
3
1) Conforme se verifica na Certidão de Óbito (fl. 587) foi estabelecido pelo
Juízo competente, mediante Termo de Inventariante (fl. 590), o
compromisso de representação do espólio pela inventariante MARIA DA
GRAÇA MARTINS LAGE.
2) É importante frisar que a inventariante impugnante teve dificuldades em
reunir as documentações em função do falecimento do DE CUJOS, visto que
era ele o responsável pela organização, preparação e guarda de toda a
documentação.
3) O Impugnante, por ser titular de serviços notariais e de registro, deduziu
da base de cálculo do imposto devido, de forma legal como determinado na
Lei 8.134, de 27 de dezembro de 1990, despesas necessárias a percepção
da receita e a manutenção da fonte produtora, como preconizado no artigo
6o da Lei em pauta.
4) Ora, como pode-se constatar, o Impugnante observou todas as regras
para dedução da base de cálculo de forma legal ocorrendo apenas durante
a fiscalização, problemas com relação a prazos em função da dificuldade de
localização de documentos, conforme já relatado anteriormente.
5) Em relação a comprovação dos supostos débitos, foi elaborada por parte
da fiscalização tabelas, as quais reproduzimos em anexo, com as devidas
comprovações documentais, a qual o impugnante passa a combater, com a
juntada dos respectivos comprovantes legais (fl. 591-706), utilizando-se da
mesma tabela elaborada pela fiscalização:
PEDIDO
A vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência de parte dos valores
glosados, e por consequência a improcedência de parte do presente Auto
de Infração, espera e requer o impugnante seja acolhida a presente
impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se parcialmente
o débito fiscal reclamado .
Em 18/01/2011 foi efetuado pela Agência da Receita Federal em Petrópolis/RJ um
Termo de Intimação para o sujeito passivo especificar a parte não impugnada (fl.
707) com o seguinte teor, cuja ciência ocorreu em 18/03/2011 (fl. 710):
...
Em 24/03/2011 foi recepcionada a manifestação do contribuinte acerca da
matéria não impugnada (fl. 711), nos seguintes termos:
...
Em 24/03/2011 foi efetuado outro Termo de Intimação para o sujeito passivo
especificar a parte não impugnada (fl. 738) com o seguinte teor, cuja ciência
ocorreu em 30/05/2011 (fl. 741):
...
Fl. 870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.658 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000448/2010-13
4
Houve o aditamento da manifestação do contribuinte acerca da matéria não
impugnada (fl. 742), nos seguintes termos:
...
Em 05/09/2011, consoante o Termo de Transferência de Crédito Tributário (fl.
744), foram transferidos deste, para o processo no 13749-000551/2011-32, os
créditos tributários discriminados conforme Extrato de Processo (fl. 745-747), no
qual se demonstra também os saldos remanescentes de cada rubrica do
lançamento original.
...
O Acórdão guerreado, que considerou a impugnação procedente em parte, traz a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação hábil e idônea, escrituradas em livro-caixa, que será
mantido em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência.
ESPÓLIO. MULTA DE OFÍCIO
O espólio é pessoalmente responsável pelo tributo devido pelo de cujus até a data
da abertura da sucessão.
Após a abertura da sucessão, na apuração de lançamento em face do "de cujus"
que não apresentou declaração de exercícios anteriores, ou o fez com omissão de
rendimentos até a abertura da sucessão, cobrar-se-á do espólio o imposto
respectivo, acrescido de multa de mora de dez por cento sobre o imposto
apurado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/08/2013 (AR e-fl. 795), o sujeito
passivo interpôs, em 17/09/2013 (protocolo e-fls. 796), Recurso Voluntário Parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas
escrituradas no livro caixa que não foram aceitas pela DRJ, que pretende contestar estão
elencadas em seu “anexo 2” (e-fls. 798 e 799) estão comprovadas nos autos (GFIPs e-fls. 819/844,
folhas de pagamento e-fls. 845/858). Entende que a idoneidade de suas GFIPs podem ser
verificadas nos sistemas da RFB,.
É o relatório.

Fl. 871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.658 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000448/2010-13
5
VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário Parcial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução de despesas do livro caixa no total de
R$39.766,38, pagos durante o ano calendário 2007 a Simone Cunha Furtado no valor de
R$3.727,00, a Sofia Martins Lage no valor de R$6.319,69, a Joaquim Batagia Carvalho no valor de
R$6.319,69 e a Léa Vieira Meirelles Dias no valor de R$23.400,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas
As novas provas (e-fls. 819 e ss.), colacionadas apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória e a contraporem
argumentos apostos na decisão de primeira instância. Tratam-se, em suma, de cópias de GFIPs e
folhas de pagamento.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, onde constam os argumentos
denegatórios de primeira instância:
...
LIVRO CAIXA
As disposições sobre as deduções com Livro-caixa na Declaração de Ajuste Anual
atualmente em vigor foram estabelecidas inicialmente na Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, que dispõe sobre o tema:
...
Destaca-se da legislação anteriormente referida que as importâncias dedutíveis
sob o título de Livro Caixa devem atender seis (06) requisitos: 1) Exercício de
atividade não assalariada; 2) Vinculação da despesa dedutível com a receita da
atividade; 3) Dedutibilidade condicionada ao custeio de despesas pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora; 4)
Escrituração do Livro-Caixa; 5) Comprovação da veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação hábil e idônea; 6) Limite mensal de dedução à
receita mensal da respectiva atividade, permitido o abatimento nos meses
seguintes, sem transposição para o ano seguinte.
...
3) DESPESAS COM JUSTIFICATIVAS E COMPROVAÇÃO NÃO ACATADAS
Fl. 872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.658 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.000448/2010-13
6
No caso desse grupo de documentos comprobatórios o negócio jurídico
correspondente apresenta justificativa e documentação que instrumentaliza a
quitação não suficiente para a comprovação, visto que deveria ser respaldada por
documentos complementares, por exemplo, contrato de locação de imóveis,
folha de pagamento, contra-cheque, GFIP. Ademais, também não foi possível
confirmar essas despesas no sistema de registro da Receita Federal do Brasil (RFB)
nem no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). (ora grifado)
...
Em seu recurso traz então o interessado a intenção de comprovar os valores
dispendidos para manutenção de sua antividade no total de R$39.766,38 através de GFIPs (e-fls.
819/844) e folhas de pagamento (e-fls. 845/858), o que pode, no entender deste julgador, afastar
plenamente a glosa a título de dedução indevida de livro caixa no valor indicado.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento da
pretensão presente no recurso parcial.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a
glosa a título de dedução indevida de livro caixa no valor de R$39.766,38.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 873
DF CARF MF
Original